Tribunal: STF
Processo: HC 94567
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO
   JÚRI. SOBERANIA DO VEREDITO. APELAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA
   DOS AUTOS. ORDEM DENEGADA.
1. A pretensão revisional das
   decisões do Tribunal do Júri não conflita com a regra de
   soberania do veredito (inciso LXVIII do art. 5º da Constituição
   Federal). Regra compatível com a garantia constitucional do
   processo que atende pelo nome de duplo grau de jurisdição.
   Garantia que tem a sua primeira manifestação no inciso LV do art.
   5º da CF, in verbis: "aos litigantes, em processo judicial ou
   administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
   contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
   inerentes". Precedentes.
2. No caso, o acolhimento da pretensão
   do impetrante implicaria o revolvimento e a valoração do conjunto
   fático-probatório.
3. Ordem denegada.